Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MELHOR INTERESSE DO ALIMENTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, apesar da maioridade do alimentado, houve demonstração da sua incapacidade para o trabalho, por meio dos laudos médicos juntados e termo de curatela, restando demonstrada a necessidade dos alimentos.
2. Embora excepcional, a medida de quebra de sigilo fiscal e bancário pode ser autorizada judicialmente, em especial nas ações de alimentos, quando efetivamente demonstrada a necessidade de se apurar a real capacidade do alimentante, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e, até mesmo, para fins de ponderação quanto a um percentual justo e adequado, observado o binômio capacidade x possibilidade.
3. Justifica-se a adoção da medida excepcional quando, a par dos documentos já colacionados, há necessidade de averiguar a real capacidade financeira do alimentante, visto que as informações obtidas, ainda incompletas e alcançadas pelo próprio Juízo por meio dos sistemas conveniados, evidenciam a existência de outras rendas, além dos proventos recebidos como Perito Médico Previdenciário aposentado do DF.
4. As declarações de imposto de renda colacionadas dão notícia de diversas aplicações em nome do alimentante, bem como o recebimento de verbas de sociedades médicas, sendo cabível a quebra de sigilo autorizada para uma investigação da situação financeira do recorrente, não sendo possível priorizar a intimidade e privacidade, quando do outro lado pende o princípio da dignidade humana que fundamenta o direito do alimentado.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.